Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PARTE PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AUTOR PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 - STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente.
2. No caso de aplicação estrita dos limites estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, os valores dos honorários advocatícios seriam arbitrados seguindo como referência o valor da causa - R$ 1.000,00 (mil reais) - o que, de fato, se mostraria insuficiente, representando evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelos profissionais, desconsiderando o zelo e o comprometimento dos advogados, além de não corresponder ao concreto proveito perquirido pelo autor, motivo pelo qual faz-se necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.